Tribunal: TJBA
Processo: 0000577-14.2015.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000577-14.2015.8.05.0106 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: GENIVAL SILVA FARIAS Advogado(s): ARMENIO SEIXAS CARDOSO JUNIOR registrado(a) civilmente como ARMENIO SEIXAS CARDOSO JUNIOR, SUZANE CARVALHO BRITO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS. QUALIFICADORA. CRIME COMETIDO COM TRAIÇÃO, DISSIMULAÇÃO OU EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU IMPOSSIBILITE A DEFESA DA VÍTIMA. TESE DA DEFESA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão prolatada pelo MM. Juiz da Vara do Júri da Comarca de Ipirá/BA, que pronunciou o ora Recorrente como incurso nas penas do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal. 2. Nesse viés, narrou a inicial acusatória que a vítima foi a óbito após ser atingido com 10 (dez) golpes de arma branca do tipo faca, impossibilitando a defesa da vítima, em 19/12/2014, por volta das 12h30min, nas imediações do campo de futebol da Fazenda Cachoeirinha, que fica próximo ao povoado São Roque, no município de Ipirá. 3. Com efeito, consta da exordial que a vítima se encontrava em um Bar situado na Fazenda Cachoeirinha, quando o Denunciado o chamou para conversar. Ato contínuo, o Denunciado e a vítima se dirigiram até os fundos de um açougue-bar, próximo ao local onde estavam. Todavia, durante a conversa, o denunciado, de forma abrupta e inesperada, efetuou o golpe de faca que atingiu a vítima. Assim, o Parquet narra que a vítima tentou fugir, mas foi alcançada pelo acusado, que aplicou novos golpes, que a levaram a óbito, ainda no local. Após o cometimento do delito, o denunciado fugiu. 4. Consoante delineado, da análise detida do arcabouço probatório constante nos autos, os indícios de autoria e materialidade do delito estão sobejamente demonstrados e corroborados na instrução processual. Com relação à materialidade, está comprovada a partir do laudo de exame de necrópsia. Quanto à autoria da prática delitiva, extrai-se dos depoimentos das testemunhas indícios de que o acusado seja o autor das facadas que acarretaram a morte da vítima. Inclusive, eventuais divergências nos depoimentos quanto ao local ou momento exato que as testemunhas visualizaram a cena criminosa, não possuem o condão, nesse momento, de afastar os indícios de autoria. 5. Nesse diapasão, a qualificadora de traição, emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido encontra guarida na medida em que a tese aventada pelo Ministério Público em torno da qualificadora não é manifestamente improcedente, notadamente diante dos depoimentos testemunhais. 6. Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto pela Defesa, diante da presença de materialidade e indícios suficientes de autoria nos autos em epígrafe, os quais serão analisados em sede de Conselho de Sentença, mantendo-se a pronúncia do Denunciado pelo crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº. 0000577-14.2015.8.05.0106 da Comarca de IPIRÁ/BA, sendo Recorrente GENIVAL SILVA FARIAS e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito do Recorrente, nos termos do voto condutor. 5